Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE GUARDA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MENOR. CONSTATADA.
I – Constatada a situação de vulnerabilidade da menor, diante dos indícios de ameaça e violação aos seus direitos, pelas provas nos autos sobre maus tratos e violência sofridos, atrai-se a competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, ainda que a menor já esteja afastada do lar do genitor, porquanto se trata de concessão liminar de guarda provisória e diante do pedido de destituição do poder familiar.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.